Tribunal: TJDFT
Processo: 0726512-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DO REPOUSO NOTURNO. NECESSIDADE DE RETORNO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO DEFERIDO. AMPLO ACESSO AOS AUTOS PELA DEFESA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Devido ao excesso de prazo na instrução criminal o paciente foi posto em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico e o recolhimento noturno. De acordo com os relatórios do Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico (CIME), o paciente descumpriu, reiteradamente, as condições impostas ao violar a zona de inclusão estipulada e descumprir a medida cautelar de recolhimento noturno, uma vez que evidenciados afastamentos da área de inclusão durante o período da noite.
2. Nos termos do artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal, é cabível a revogação das medidas cautelares menos gravosas em caso descumprimento reiterado dos deveres impostos, o que, por si só, já representa fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), pois demonstra a ineficácia da medida cautelar diversa da prisão e o descaso do paciente em cumprir as ordens emanadas do juízo.
3. Antes da decretação da medida excepcional da prisão, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a autoridade judiciária oportunizou à Defesa vista dos autos para justificar o descumprimento, pois, em casos tais, caberia ao paciente ou à defesa constituída informar e comprovar eventuais falhas ou inconsistências no dispositivo de monitoramento eletrônico, o que não ocorreu.
4. Conferido amplo acesso aos autos à Defesa do paciente, não há falar em cerceamento de defesa.
5. As dificuldades apontadas pelo causídico no agendamento de atendimento no Sistema Prisional devem ser reportadas ao Juízo da Execução Penal, competente para fiscalizar os presídios, haja vista que a autoridade apontada como coatora neste “habeas corpus” (da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal) não possui competência para tanto. Ademais, qualquer manifestação deste Tribunal acerca de eventual constrangimento ilegal suportado pelo causídico perante estabelecimento prisional, no exercício da defesa do paciente, configuraria supressão de instância.
6. Ordem denegada.